Tribunal: TJMT
Processo: 1014771-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014771-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS VIII S.A. - CNPJ: 44.326.950/0001-86 (AGRAVADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - CPF: 313.325.738-27 (ADVOGADO), PEDRO SANCHES KURTZ - CPF: 187.633.997-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. EXTENSÃO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. BEM ANTERIORMENTE PENHORADO. AVALIAÇÃO QUESTIONADA. POSSIBILIDADE DE NOVAS PENHORAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora de outros imóveis pertencentes ao executado, além daquele inicialmente constrito para garantia da execução. O agravante sustenta excesso de penhora, ao argumento de que o imóvel já penhorado possuiria valor muito superior ao débito executado, sendo suficiente para assegurar integralmente a satisfação do crédito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de nova avaliação judicial do imóvel inicialmente penhorado impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre outros bens do executado, sob alegação de excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do credor, incumbindo ao Juízo assegurar a efetividade da tutela executiva, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.
4. Embora o imóvel inicialmente penhorado tenha sido avaliado unilateralmente pelo executado em valor superior ao débito executado, a ausência de arrematação em hasta pública e as informações prestadas pelo leiloeiro judicial indicam possível superavaliação do bem, circunstância que justificou o pedido de nova avaliação formulado pela exequente.
5. A aferição de eventual excesso de penhora pressupõe prévia avaliação judicial dos bens constritos, nos termos do art. 874 do CPC, não sendo possível concluir, neste momento processual, pela suficiência da garantia inicialmente ofertada.
6. A realização de novas constrições patrimoniais antes da conclusão da avaliação judicial do bem já penhorado não configura ilegalidade, especialmente, quando destinada à preservação da utilidade prática da execução e à prevenção de eventual frustração da satisfação do crédito.
7. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, não prevalece quando sua aplicação compromete a efetividade da execução, sendo admissível a ampliação da penhora com possibilidade de posterior adequação caso constatado excesso.
8. Inexistindo demonstração inequívoca de excesso de constrição ou de prejuízo irreversível ao executado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de avaliação judicial definitiva do bem inicialmente penhorado não impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre outros bens do executado
. 2.
A verificação de eventual excesso de penhora depende da avaliação dos bens constritos, nos termos do art. 874 do CPC, sendo que posteriormente a sua realização e constatado eventual excesso, poderá ser corrigido pelo Juízo da execução

3. O princípio da menor onerosidade do executado não afasta a adoção de medidas constritivas necessárias à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 797, 805, 835, §3o, 874 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1008567-54.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27/01/2025; TJMT, RAI 1021379-94.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28/11/2023; TJMT, AI 1044424-59.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18/03/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014771-75-2026

AGRAVANTE:
JAIVO DIAS PEREIRA

AGRAVADA:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOSD MERCANTES VIII
S/A

Vistos, etc

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jaivo Dias Pereira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que

na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravado proferiu decisão

Nas razões recursais o Agravante sustenta que trata-se de processo que versa sobre Execução de Título Extrajudicial e que já foi apontado o bem sobre o qual deve recair a constrição patrimonial, isto é, foi dada em garantia e já indicada a penhora a matrícula, de atual número, 23.531, do CRI de Paranatinga/MT (fls.04, ID 58833218), e aceito pelo exequente e ora Agravado, inclusive, o imóvel até chegou a ir à Hasta Pública.

Ressalta que mesmo com a existência de bem suficiente à garantia desta execução, a Exequente/Agravada requereu a penhora de mais três imóveis de matrículas no 4.498, 4.499 e 4.500, todos registrados no CRI de Paranatinga/MT (ID 225073795 e 225073798), sendo o pedido acolhido, equivocadamente, pela decisão de ID 226734959.

Assevera que a decisão foi proferida sem dar ao Agravante a oportunidade de se manifestar sobre o requerimento da

Agravada constante nos ID ́s 225073795 e 225073798, que corresponde ao pedido, excessivo, de mais penhoras sobre outros bens além do já penhorado, correspondentes aos imóveis de matrículas no 4.498, 4.499 e 4.500, todos registrados no CRI de Paranatinga/MT.

Assegura que há excesso de execução diante da penhoras de mais imóveis quando a execução já está garantida, acrescentando que o débito atualizado é no valor de R$1.524.555,64 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sendo que para sua satisfação, foi penhorado o bem imóvel de matrícula no 23.531 como garantia à execução.

Verbera que o valor de mercado do referido imóvel é de R$ 63.259.550,00 (sessenta e três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta reais), e a memória de cálculo do próprio exequente, ora Agravado, informa como saldo inadimplente a quantia de R$ 1.524.555,64 (ID 228247592), ou seja, o bem cujo termo de penhora foi expedido vale mais de 40x (quarenta vezes) o valor da dívida.

Ressalta que o bem penhorado é plenamente capaz de satisfazer o débito exequível e a penhora de mais bens imóveis configura excesso na execução
, interferindo no patrimônio pessoal do agravante, uma vez que reterá valor muito superior ao crédito buscado por esta execução.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada contra o Agravante, a qual foi inicialmente garantida pelo imóvel registrado sob o no 23.531 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Paratinga/MT (“CRI DE PARATINGA”), avaliado em R$ 63.259.550,00

Alega que embora num primeiro momento, concordou com o valor apurado para o bem, o qual e em tese, seria suficiente para garantir a execução do sendo que débito executado

é de R$ 1.524.555,64, no entanto um fato superveniente demonstrou que esse montante está muito acima do valor real/do mercado imobiliário

Assevera que Segundo as informações prestadas extrajudicialmente pelo leiloeiro à Agravada, a ausência de interessados na arrematação é decorrente, principalmente, da superavaliação do ativo, assim, diante dessa nova informação extraída de um outro processo executivo contra o mesmo devedor,

a Agravante

viu-se obrigada a requerer na origem, não só
a renovação da avaliação por Oficial de Justiça (Id. 220923630), como a ampliação do objeto da penhora anteriormente deferida para que os imóveis de matrículas no 4.498, 4.499 e 4.500, todos registrados no CRI DE PARANATINGA também fossem constritos em seu favor.

Ressalta que

a tese sustentada pelo Recorrente não prospera, acrescentando que não há nulidade na decisão recorrida, acrescentando que pela lógica da efetividade da satisfação do crédito, uma vez citado o executado e não realizado o pagamento voluntário, a prática de atos constritivos constitui consequência natural do procedimento executivo
.

Verbera que não há qualquer incompatibilidade com os arts. 9o e 10 do CPC, sendo que o contraditório prévio não é uma formalidade abstrata e absoluta, a ponto de impedir a prática de atos executivos necessários à preservação da utilidade do processo, ressalta, ainda que tampouco,

procede a invocação do art. 10 do CPC no caos em análise. A decisão agravada não se apoiou em fundamento novo, estranho ao debate processual ou cognoscível apenas por iniciativa do Juízo. Ao contrário, limitou-se a apreciar pedido formulado pela Travessia ora Agravada no curso regular da execução, à luz do inadimplemento do título e da necessidade de reforço da garantia patrimonial.

Argumenta a inexistência de excesso de execução bem como sustenta a ausência de comprovação de suficiência patrimonial e ausência de prejuízo ao Executado, acrescentando que reconhecimento de excesso de penhora depende de prova inequívoca da suficiência do bem constrito, não sendo suficiente a mera alegação do executado.

Ressalta que a impugnação às penhoras que deu ensejo à presente discussão recursal está sendo instrumentalizada pelo Agravante como estratégia de protelação do cumprimento das suas obrigações. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face do Agravante deferiu penhora incidentes sobre outros imóveis objeto das matrículas
no 4.498, 4.499 e 4.500, todos registrados no CRI de Paranatinga/MT,
além daquele que garante a execução.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se que no caso em análise trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada, cujo
débito atualizado conforme cálculo atualizado é de R$
1.524.555,64 (um milhão quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
conforme se vê no ID 228247592.

Para garantia do referido débito ocorreu a penhora do imóvel, objeto da matrícula 23.531 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT
, sendo que
o devedor/Agravante apresentou laudo de avaliação do referido imóvel no valor de R$ 63.000.000.00 (sessenta e três milhões de reais).

A Exequente/Agravante concordou com referida avaliação do imóvel como se verifica no ID 212299048 do processo de origem, sendo que referido imóvel foi levado a hasta pública sem, contudo, ocorrer arrematação, de modo que
a Exequente peticionou ao Juízo no ID 220923630, informando que em outra execução que move contra o mesmo devedor/Agravante foi designado leilão do referido imóvel em duas hastas no dia 23 e 29 de dezembro, porém, o bem não foi arrematado e que em contato com o leiloeiro este informou que a ausência de lances decorreu de
avaliação superestimada do imóvel pelo devedor.

Diante dessa situação a Exequente

requereu ao Juízo
a quo
no ID 220923630
nova avaliação por perito

judicial do imóvel penhorado
(matrícula n.
23.531 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT,

refletindo o valor de mercado do imóvel visando evitar leilões infrutíferos
,

sendo que
a seguir no ID 225073795, antes da análise do referido pedido e da nova avaliação do imóvel e elaboração do laudo a Exequente peticionou

solicitando ao juízo a penhora de outros três imóveis de propriedade do Executado objeto das matrículas n. o 4.498, 4.499 e 4.500 registrados no CRI de Paranatinga/MT, sobrevindo a decisão agravada que deferiu referida penhora.

Cumpre registrar que no caso a execução encontra-se garantida pela penhora que recai sobre o imóvel objeto da matrícula
23.531 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT,
valendo anotar a Exequente requereu nova avaliação do mesmo ao argumento de que o valor atribuído ao imóvel pelo devedor estaria superestimado,
embora inicialmente, havia concordado com o laudo de avaliação apresentado por este.

Cumpre anotar que em um primeiro momento foi deferido efeito suspensivo ao recurso até ulteriores deliberações, velando ressaltar que
em reanálise à matéria trazida à julgamento
,
verifica-se que a Exequente

requereu, no curso da execução, a penhora de outros imóveis do devedor além daquele que garante a execução, bem como nova avaliação levando em consideração seu valor de mercado, já que segundo informações obtidas teria sido superestimado.

Portanto, no caso foram deferidas as penhoras sobre os imóveis objeto das matrículas n. o 4.498, 4.499 e 4.500 registrados no CRI de Paranatinga/MT, motivando o presente recurso em que o Agravante sustenta excesso de penhora.

Cumpre anotar que ainda que o imóvel que garante a execução esteja pendente de nova avaliação, todavia, em decorrência da possibilidade de ter superestimado o seu valor pela parte devedora,

situação que, inclusive, levou ao pedido nova avaliação pelo credor, contudo,
ainda que pendente a nova avaliação não é possível assegurar que seja, efetivamente, suficiente para garantia do débito
, mesmo porque pelo que se verifica, este imóvel, inclusive, seria objeto de garantia em outra execução ajuizada em face do mesmo devedor/Agravante.

Ademais, a penhora de outros imóveis antes da nova avaliação do imóvel já constrito não causa prejuízo irreversível ao Agravante
,
tendo em vista que constatado eventual excesso após a apresentação do Laudo de Avaliação poderá ser devidamente corrigido pelo Juízo decotando-se o excesso apontado.

Nesse contexto, cumpre anotar, portanto, que mesmo que pendente de nova avaliação do imóvel inicialmente penhorado tal situação não impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre
outros
bens indicados pelo Exequente, sob o fundamento de evitar
excesso
de
penhora
.

Necessário anotar que o Código de processo Civil estabelece que a aferição de eventual
excesso
de
penhora
depende da prévia avaliação dos bens constritos,
sendo somente após essa etapa é possível verificar se o valor da garantia ultrapassa o montante do crédito executado
.

Nesse sentido, dispõe o artigo 874 do Código de Processo Civil que, após a avaliação, o juiz poderá reduzir a
penhora
caso o valor dos bens constritos exceda o montante da
execução
.

Dessa forma, a pretensão à suspensão da penhora incidente sobre outros bens do devedor, além daquele já penhorado, sob fundamento de excesso de execução,

evidencia-se prematura no caso nesse momento na medida em que não se realizou nova avaliação do bem em conformidade com o seu valor de mercado, sendo que a partir da apuração do valor de mercado do
imóvel
será possível verificar realmente eventual desproporção entre a garantia e o crédito executado.

Cumpre anotar que a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido essa orientação, assentando que a ausência de avaliação do bem inicialmente constrito não impede a realização de novas constrições destinadas a assegurar a efetividade da
execução
, sendo plenamente possível a posterior correção de eventual
excesso
após a avaliação judicial dos bens, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NOVAS CONSTRIÇÕES. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE
. OMISSÃO SUPRIDA . EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Recurso de embargos de declaração interposto por Rosana Schaedler Picoloto e Sidiney Alexandre Picoloto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, oriundo de
execução
de título extrajudicial. Os embargantes alegaram omissões no julgado quanto à necessidade de avaliação do bem inicialmente penhorado, à luz dos artigos 805 e 851 do Código de Processo Civil, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria . Após negativa no tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça determinou a complementação do acórdão em razão de vício configurado, indispensável para o exame de recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de avaliação do bem originalmente penhorado impede novas constrições sobre
outros
bens dos executados; e (ii) esclarecer a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade e a sua compatibilidade com o princípio da efetividade da
execução
. III . RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de avaliação do bem penhorado, embora relevante, não impede novas
penhoras
, considerando que estas visam garantir a efetividade da
execução
e não inviabilizam posterior reversão de eventual
excesso
.
O artigo 835, § 3o, do CPC estabelece que a preferência pela
penhora
de bem dado em garantia é prerrogativa exclusiva do credor, e não do devedor, reforçando que a
execução
deve observar prioritariamente os interesses do exequente. A tramitação excessivamente longa do processo de
execução
, associada à dificuldade de localização de bens suficientes para satisfazer o crédito, justifica a adoção de medidas constritivas adicionais como exceção à regra da avaliação prévia. A efetividade da
execução
prevalece sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que assegurado o equilíbrio entre as partes e preservadas as garantias legais, evitando a perpetuação da inadimplência . IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes. Tese de julgamento:
A ausência de avaliação de bem já penhorado não impede a realização de novas constrições, desde que destinadas a garantir a efetividade da
execução
e que eventual
excesso
possa ser posteriormente corrigido.
A preferência pela
penhora
de bem dado em garantia hipotecária pode ser invocada exclusivamente pelo credor, em conformidade com o artigo 835, § 3o, do CPC . O princípio da efetividade da
execução
justifica a adoção de medidas constritivas excepcionais, especialmente em casos de longa duração e risco de frustração do crédito.”
(TJMT. RAI 10085675420228110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Tatiane Colombo, j. 27.01.2025.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPONIBILIDADE A
PENHORA
DO
IMÓVEL
. AVALISTAS . BEM DADO EM GARANTIA. PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO QUANDO O BEM NÃO É LOCALIZADO E NÃO SE PRESTA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA.
EXCESSO
DE
PENHORA
DEPENDE DE AVALIAÇÃO .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Quanto a pretensão de oposição a
penhora
por parte dos agravantes, não há probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, já que são devedores solidários e demonstrada a comprovação dos requisitos do artigo 835, § 3o do CPC. A
penhora
sobre o bem dado em garantia não atingiu a finalidade, considerando que nem os próprios executados sabem a localização do
imóvel
. Assim, os próprios executados informaram a impossibilidade de exatidão do local do
imóvel
, de modo que com o objetivo de ver quitada a dívida, por certo é a indicação do
imóvel
de propriedade dos avalistas em decorrência da frustração da
penhora
.
Quanto ao
excesso
de
penhora
, somente é possível averiguar com a realização de avaliação e considerando todas as manifestações dos credores com hipoteca registrada, não trazendo argumentos novos por parte dos agravantes para modificar a decisão.
”
(TJMT, RAI 1021379-94.2023.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.11.2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM JÁ CONSTRITO. EXTENSÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, que deferiu apenas a penhora de um imóvel e indeferiu, por ora, a constrição sobre outros bens imóveis indicados, sob o fundamento de evitar eventual excesso de penhora.

O recurso sustenta que a limitação da constrição a um único bem, ainda não avaliado, não assegura a garantia integral da execução, e que a verificação de eventual excesso somente pode ocorrer após a avaliação judicial.

A decisão recorrida admitiu a penhora do imóvel de matrícula no 3.548 e rejeitou, neste momento processual, a constrição sobre os demais imóveis indicados. Os agravados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso e defenderam a suficiência da penhora já realizada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento do agravo de instrumento, quando a insurgência recursal ataca decisão que indeferiu parcialmente pedido de penhora; e (ii)
saber se a ausência de avaliação do bem já penhorado impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre outros bens do executado, sob fundamento de possível excesso de penhora.

III. Razões de decidir

A preliminar de não conhecimento não procede. A alegação de rediscussão de matéria já apreciada não configura vício de admissibilidade, mas matéria afeta ao mérito recursal.

A execução se realiza no interesse do credor. A efetividade da tutela executiva exige a adoção de medidas adequadas à satisfação integral do crédito, nos termos do art. 797 do CPC
.

O reconhecimento de eventual excesso de penhora depende de prévia avaliação dos bens constritos
. Antes da apuração do valor do imóvel já penhorado, não há base concreta para concluir pela suficiência da garantia ou pela desproporção da constrição.

O art. 874 do CPC autoriza a redução da penhora após a avaliação, caso se verifique excesso. Por isso, o indeferimento de novas constrições com fundamento em excesso presumido revela-se prematuro.

O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, não prevalece quando sua aplicação compromete a efetividade da execução. A ampliação da penhora, nesta fase, não impede posterior adequação da constrição, caso constatado excesso.

Admite-se a realização de novas penhoras antes da avaliação do bem inicialmente constrito, desde que a medida vise a assegurar a efetividade da execução e que eventual excesso possa ser posteriormente corrigido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido, para autorizar a extensão da penhora aos demais imóveis indicados pela exequente, cabendo ao Juízo de origem proceder à avaliação dos bens e verificar, se for o caso, eventual excesso de penhora.

Tese de julgamento: “1. A ausência de avaliação do bem já penhorado não impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre outros bens do executado. 2. A aferição de eventual excesso de penhora exige prévia avaliação dos bens constritos, nos termos do art. 874 do CPC. 3. O princípio da menor onerosidade ao executado não autoriza a limitação prematura da penhora quando a medida compromete a efetividade da execução.”

(N.U 1044424-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026).

Embora o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, constitua diretriz relevante no âmbito da
execução
, sua aplicação não pode conduzir à inviabilização da satisfação do crédito exequendo, sobretudo quando ainda não se conhece à margem de dúvidas como no caso o valor do bem inicialmente constrito.

Necessário ressaltar por outro lado que o processo executivo deve ser conduzido de forma a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do crédito de acordo com a regra constante do o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a
execução
se realiza no interesse do credor.

Desse modo a ampliação da constrição patrimonial nesta fase processual não configura violação ao princípio da menor onerosidade,
especialmente, porque
na hipótese de se configurar eventual
excesso
após a nova avaliação do bem penhorado poderá ser posteriormente corrigido pelo próprio Juízo da
execução
.

Diante desse quadro, pelo que se verifica mostra-se razoável e juridicamente adequado autorizar a extensão da
penhora
para alcançar os demais
imóveis
indicados pela Exequente, assegurando maior efetividade à
execução
, sem prejuízo de posterior adequação da constrição caso se verifique
excesso
após a avaliação judicial.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026